Tribunal: STF
Processo: ADI 4673
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-13
Data de publicação: 2018-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Tributação incidente sobre verbas de comissão de corretagem. Sociedades seguradoras. CONSIF. Objetivos institucionais. Objeto da ação. Correlação. Pertinência temática. Existência.



    1. Existe correlação entre os objetivos institucionais da CONSIF, entidade sindical de grau superior que “congrega as federações que agrupam as entidades de classe representativas das instituições financeiras e assemelhadas, empresas seguradoras e empresas de capitalização e previdência”, e o objeto de ação direta com que se busca afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de comissão de corretagem. 



     2. Agravo regimental provido para, afastando o óbice da ausência de pertinência temática, dar regular prosseguimento ao feito.